Tribunal: CARF
Processo: 10680.910137/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910137/2013-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.317 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RÁDIO ITATIAIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, à DRF de origem, para que a autoridade
preparadora se certifique de que as receitas sobre as quais incidiram a retenção da CSLL foram
corretamente lançadas na contabilidade, que os valores das receitas lançados na contabilidade
coincidem com os declarados na DIPJ, e consequentemente oferecidos à tributação, e/ou intimar
a Recorrente a apresentar os Comprovantes de Retenção fornecidos pela fonte pagadora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon
Relatório
A Recorrente formalizou o PER/DCOMP no 13385.77944.280211.1.3.04-2092, e-
fls. 72-76, transmitida em 28.02.2011, correspondendo ao valor originário de R$ 54.100,87,
relativo a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, código 2484, em
30/09/2010, referente ao período de apuração de 31/08/2010, com o Documento de Arrecadação
de Receitas Federais-DARF no valor total de R$ 99.334,72.
Consta no Despacho Decisório(excertos) e-fl. 71:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910137/2013-49
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls. 2-
10, a qual teve o seguinte Acórdão da - 1a Turma da DRJ/POA no 10-66.690, de 01 de outubro
de 2019, e-fls. 82-89:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito da contribuinte ao crédito de R$ 33.188,23,
relativo ao pagamento reclamado no PER/DCOMP de no 13385.77944.280211.1.3.04-2092, o que autoriza o
processamento da compensação discutida no presente processo, até o limite do direito creditório reconhecido.
É importante citar alguns excertos do relatório de 1a instância para que se possa
elucidar com maior clareza o objeto da lide:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/10) contra o despacho decisório de fl. 71,
cientificado à contribuinte em 12/08/2013, que não reconheceu o direito creditório reclamado no PER/DCOMP de
no 13385.77944.280211.1.3.04-2092, relativo a pagamento indevido ou a maior e, em consequência, não homologou
a compensação correspondente.
De um lado, a autoridade fazendária descreve que o pagamento de R$ 99.334.72, relativo ao
código de arrecadação 2484 (CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ com base em lucro real - estimativa mensal)
estaria totalmente alocado a débito de mesmo valor, relativo ao período de apuração 08/2010, de maneira que o
crédito reclamado de R$ 54.100,87 inexistiria.
De outro, a contribuinte alega que o registro do débito de R$ 99.334,72 havido nos sistemas da
RFB, deveu-se exclusivamente a erro material no preenchimento da DCTF. Argumenta que os valores corretos da
CSLL devida são aqueles indicados na DIPJ2011, transmitida à RFB em 28/06/2011. Informa que apresentou DCTF
retificadora em 19/08/2013, dias após ter sido cientificada do despacho decisório.
Solicita, pois, a revisão do ato de não-homologação.

A DRJ, como visto no Acórdão já citado, houve por bem reconhecer parcialmente
o direito creditório ao decidir que o valor é de R$ 33.188,23, e não de R$ 54.100,87 conforme
pleiteado pela Recorrente.

No voto destacou(excertos):
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

O litígio circunscreve o valor devido a título de CSLL correspondente ao mês de agosto
de 2010. O débito desse período de apuração foi originalmente declarado à RFB por
meio de DCTF transmitida em 19/10/2010 [...]
Em 02/08/2013, houve a emissão do despacho decisório sob análise, cientificado ao
sujeito passivo em 12/08/2013, dando conta da inexistência do crédito reclamado.
Na sequência, em 19/08/2013, a contribuinte transmitiu DCTF retificadora, reduzindo o
débito anteriormente declarado de R$ 99.334,72 para R$ 45.233,85 [...]
Como regra geral, a retificação apresentada após a ciência do despacho decisório não
produz efeitos, conforme disposto no art. 9o, §2o, da IN RFB no 1.110/2010 (ver
transcrição abaixo). Todavia, caso comprovada a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da DCTF, a restrição de que trata o §2o resta elidida pela norma de
exceção prevista no §3o do mesmo artigo, que tem redação conferida pela IN RFB
no1.177/2011, como se vê a seguir:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário. (Redação
dada pela IN RFB no 1177/2011) [Grifei]
O cerne do litígio, pois, reside na análise da efetividade da alegação de erro material no
preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
Da ocorrência de erro material
À luz das informações constantes da DCTF apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório de não-homologação, revela-se adequado o procedimento
empreendido pela DRF de origem que negou reconhecimento ao direito creditório, de
vez que o débito declarado veio a absorver integralmente o pagamento correspondente.
Para reverter a situação, caberia à interessada fazer prova de que o instrumento de
confissão de dívida em questão – qual seja, a DCTF apresentada anteriormente à
deflagração do procedimento fiscal – continha erro material, conforme orientava o
citado § 3o do art. 9o da IN RFB no 1.177/2011. Essa norma, vale registrar, foi
posteriormente ratificada junto ao art. 9o, §3o, da IN RFB no 1.599/2015, verbis:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito
que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente
poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não
extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
correspondente àquela declaração. [Grifei]
Com efeito, para fins de desconsideração do instrumento de confissão de dívida em face
à ocorrência de erro de fato, é necessária a comprovação desse erro pelo sujeito passivo,
nos termos do disposto nos artigos 393 do Código Civil 1 e 373, I, do CPC 2. E essa
comprovação deve ser levada a efeito por meio de documentação hábil e idônea,
preferentemente suportada na escrituração contábil e fiscal da contribuinte. A
jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF), vale destacar, é firme quanto à exigência de comprovação
documental para fins de comprovação de indébito tribuário, como se vê nas decisões a
seguir:
DIREITO CREDITÓRIO - RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo tem direito à restituição e/ou compensação de tributo pago/retido a
maior que o devido em face da legislação tributária ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Entretanto, deve comprovar com
documentos hábeis e idôneos o indébito efetivamente apurado. Recurso Voluntário
Procedente em Parte. (1o CC, 1a Câmara, Rec. Voluntário no 160140, Proc. no
10283.001953/98-14, Rel. Valmir Sandri,
Acórdão no 101-97098, Sessão de 19/12/2008)
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A compensação de créditos tributários autorizada pela legislação fica condicionada à
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo com a Fazenda Pública. Ausência de
prova cabal por parte do contribuinte da existência dos créditos compensados acarreta
o indeferimento. Recurso provido em parte. (2o CC, 2a Câmara, Rec. Voluntário no
239449, Proc. no 10580.012408/2004-36, Rel. Domingos de Sá Filho, Acórdão no 202-
19119, Sessão de 02/07/2008)
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração contábil e fiscal e
documentos hábeis e idôneos à comprovação do alegado sob pena de acatamento do
ato administrativo realizado. (Acórdão 380302.491 – 3a Turma Especial, Terceira
Seção do CARF, processo administrativo no 10467.902984/200988) [Grifos meus].
No caso dos autos, a interessada não logrou comprovar adequadamente a ocorrência de
erro material no preenchimento da DCTF. Em suas razões, informa que o valor correto
do débito seria aquele declarado na DIPJ2011 e na DCTF retificadora transmitida após a
formalização do despacho decisório. Mas não apresenta prova documental extraída de
sua contabilidade que permita concluir que as informações inseridas na declaração
retificadora devam prevalecer em relação aos débitos confessados na DCTF transmitida
originalmente.
Em que pese a precariedade dos elementos fornecidos pela interessada, registro que as
instâncias administrativas não raras vezes decidem por acatar as alegações de erro de
preenchimento da DCTF com base na análise comparativa das informações contidas
nessa declaração com os dados constantes de outras declarações transmitidas pelo
contribuinte à RFB.
Seguindo esses precedentes, levei a efeito verificações da espécie no âmbito da presente
apreciação, que evidenciaram a procedência parcial da tese da interessada. [...]
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

Foi efetuada uma análise comparativa do saldo negativo da CSLL
declarado na DIPJ 2011, com os recolhimentos e compensações realizados pela Recorrente sob o
código 2484 no curso do ano de 2010, consultando, também, eventual existência de DCOMP por
meio da qual tivesse ocorrido aproveitamento de saldo negativo do ano de 2010.

Apresentou as telas correspondentes à DIPJ2011 – Apuração da
CSLL devida no ano de 2010, aos Pagamentos realizados em 2010 sob código 2484 e DCOMPs
relativas ao aproveitamento do saldo negativo de CSLL do ano de 2010, sendo que esta última
teve como resultado a inexistência de PER/DCOMP que atendesse esse critério de pesquisa.

É importante reproduzir a tela referente aos pagamentos realizados
em 2010 sob o código 2484:

A seguir, o resultado dessa análise:
Dessa análise é possível depreender que a CSLL devida ao final do ano de 2010 foi de
R$ 598.859,00 (informação contida na linha 71 da ficha 17 da DIPJ2010).
De outro lado, identifica-se o adimplemento, ao final do exercício anual de apuração, do
valor total de R$ 632.047,23, mediante (i) pagamentos de estimativa de CSLL
realizados no curso de 2010 (ver quadro transcrito acima) e (ii) de uma compensação no
valor de R$ 2.201,30, relativo à estimativa de setembro de 2010.
É razoável admitir, pois, que o pagamento correspondente à estimativa devida em
agosto de 2010 tenha efetivamente ocorrido a maior. Mas não no montante reclamado
de R$ 54.100,87. O valor pago a maior foi de R$ 33.188,23, à vista da diferença
constatada entre o montante do adimplemento (R$ 632.047,23) e do valor informado
junto à linha 81 da ficha 17 (R$ 598.859,00).
Registro que não houve apuração de saldo negativo de CSLL em 2010 junto à
DIPJ2010, e tampouco houve apresentação de pedido de restituição ou de compensação
de débitos com base em crédito da espécie.
Assim sendo, tem-se que as informações constantes dos sistemas de controle da RFB (i)
convalidam a tese de que a contribuinte incorreu em erro material no preenchimento da
DCTF transmitida em 19/10/2010, (ii) confirmam parcialmente a efetividade da DCTF
retificadora transmitida em 19/08/2013, no que tange ao débito de CSLL e, como
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

corolário, (iii) certificam a existência do direito creditório reclamado no PER/DCOMP
de no 02200.37979.240414.1.3.04-0030, no valor de R$ 33.188,23.[...]
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 97-99, em 30.06.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorda da decisão de 1a instância, alegando em síntese, que no julgamento foi
considerado apenas os valores adimplidos relativos aos DARFs pagos, não levando em conta os
valores correspondentes às retenções de CSLL, no valor total de R$ 20.912,64.
Apresenta um demonstrativo referente aos valores retidos a título de CSLL, os
quais se encontram nas fichas de apuração mensal da CSLL na DIPJ. Veja a seguir:

E conclui:
Desta forma, o valor total adimplido é de R$ 652.959,87 (R$ 20.912,64 relativo à CSLL
retida; R$ 629.845,93 relativo aos DARFS recolhidos, de estimativa de CSLL no curso
de 2010, conforme apurado no Acórdão; e R$ 2.201,30 relativo à compensação da
estimativa de 09/2010, também conforme apurado no Acórdão)
Sendo o valor da CSLL devida de R$ 598.859,00, o crédito da Recorrente é no valor de
R$ 54.100,87 (R$ 652.959,87 – R$ 598.859,00).
Assim, deve ser reconhecido o crédito da Recorrente no valor de R$ 54.100,87, e, por
conseguinte, deve a compensação ser homologada.
Em vista do exposto espera a recorrente que o presente recurso seja conhecido, com
reconhecimento do crédito da Recorrida e o consequente deferimento da compensação
pretendida, uma vez que a Recorrente comprovou pelos documentos constantes dos
autos, os valores recolhidos (seja através de DARF, seja através de retenção na fonte,
fazendo jus ao creditamento em relação à tais parcelas), devendo a compensação
realizada ser acatada e homologada.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior de CSLL, código 2484, do
período de apuração de 31/08/2010, no valor originário de R$ 54.100,87, com documento de
arrecadação de valor total de R$ R$ 99.334,72.
Considerando que na decisão de 1a instância foi reconhecido o crédito de R$
33.188,23, a lide fica delimitada em R$ 20.912,64, assim demonstrada:

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 54.100,87
R$ 0,00
R$ 33.188,23
R$ 20.912,64

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda da decisão de 1a instância alegando que no julgamento foi
considerado apenas os valores adimplidos relativos aos DARFs pagos, não considerando os
valores correspondentes às retenções de CSLL, no valor total de R$ 20.912,64.
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Assiste razão à Recorrente ao afirmar que a DRJ deixou de considerar, na sua
análise, os valores correspondentes às retenções de CSLL.
Verifica-se pela DIPJ, na sua Ficha 57, que a maioria das retenções se refere ao
código 6190 - Serviços de abastecimento de água; telefone; correios e telégrafos; vigilância;
limpeza; locação de mão-de-obra; intermediação de negócios; administração, locação ou
cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; factoring; demais serviços.
A previsão legal se encontra no artigo no 64, e especificamente no caso da CSLL,
no seu § 6o.
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de
serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social -
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser
pago.
Consta também retenção com o código 5952- Retenção de Cofins, CSLL e
PIS/Pasep sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado-Importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de
direito privado pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e de locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de
contas a pagar e a receber, bem como pela prestação de serviços profissionais.
A previsão legal se encontra nos artigos nos 30 e 31, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente. (Grifo nosso)
No entanto, para que se valide os lançamentos efetuados na Ficha no 57, da DIPJ,
torna-se necessário a apresentação de documentação probante que dê sustentação a eles.
Sustentação esta, prevista no art. 837, do RIR/1999; art. 2o, § 4o, III, da Lei no
9.430/1996) e arts. 942 e 943, que embora se refiram ao Imposto de Renda, também se aplicam à
CSLL, por força das disposições contidas no art. 57 da Lei no 8.891, de 1995, e no art. 28 da Lei
no 9.430, de 1996, os quais são reproduzidos a seguir:
Art. 837, do RIR/99 - No cálculo do imposto devido, para fins de compensação,
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido,
como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de
30 de dezembro de 1966, art. 9o).
Art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996 - A pessoa jurídica sujeita a tributação com base
no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Art. 942, do RIR/99 - As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas
jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Art.943, do RIR/99 - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei
no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Art. 57 da Lei no 8.891 - Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689,
de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto
de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910137/2013-49

Art. 28 da Lei no 9.430/96 - Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento
da contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
Nos autos não se detectou documentos previstos nos dispositivos citados acima,
seja o Comprovante de Retenção na Fonte, assim como lançamentos contábeis no Diário e/ou
Razão que demonstrem que as receitas que sofreram incidência da contribuição foram
computadas no lucro líquido, e consequentemente na determinação do lucro real.
Frise-se que o contribuinte, embora não apresentando o comprovante emitido pela
fonte pagadora, mas conseguindo provar, por outros meios de prova, que efetivamente sofreu as
retenções e que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação, é de se validar o
pleito.
A Súmula CARF no 143 corrobora esta assertiva:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.(Grifo nosso)
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Conclusão
Diante de todo o exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de
origem, com a finalidade de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.
Para tanto, a autoridade designada para cumprir a diligência deverá:
1- Se certificar de que as receitas sobre as quais incidiram a retenção da CSLL
foram corretamente lançadas na contabilidade,
2- Se os valores das receitas lançados na contabilidade coincidem com os
declarados na DIPJ, e consequentemente oferecidos à tributação, e/ou
3- Intimar a Recorrente a apresentar os Comprovantes de Retenção fornecidos
pela fonte pagadora.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital